Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-45.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-45.2017.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIBELE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE JORNADA AMPLIADA. NATUREZA
PRO LABORE FACIENDO
E TRANSITÓRIA DA VANTAGEM.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA EFICIÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. DADOS DO CENSO ESCOLAR. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADO.
LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal (professora) contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança. A Impetrante objetivava o restabelecimento de sua jornada de trabalho ampliada (40 horas) e a respectiva remuneração, alegando nulidade do Processo Administrativo por cerceamento de defesa (indeferimento de prova testemunhal) e violação à irredutibilidade salarial.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando que a redução se deveu à diminuição de matrículas (fato comprovado documentalmente) e que a vantagem possui natureza precária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal em Processo Administrativo configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (Censo Escolar); e (ii) saber se a supressão da gratificação de "Jornada Ampliada", decorrente da redução de alunos, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos ou o direito adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode indeferir provas protelatórias ou desnecessárias (Lei nº 9.784/99, art. 38, § 2º). No caso, a redução do número de alunos foi comprovada por documentos oficiais (Dados do Censo Escolar), dotados de fé pública, tornando inócua a prova testemunhal. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. A extensão de jornada prevista no art. 14 da Lei Municipal nº 29/2010 possui natureza
pro labore faciendo
e caráter transitório, condicionada à necessidade do serviço (carência de ensino). O §2º do referido dispositivo legal estabelece condição resolutiva expressa: cessada a motivação (necessidade/número de alunos), o retorno à jornada base é automático. Não há ofensa à irredutibilidade de vencimentos (CF/88, art. 37, XV), pois a garantia constitucional recai sobre o vencimento do cargo efetivo, não sobre vantagens condicionais que deixam de ser pagas pela cessação do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento fundamentado de prova testemunhal em processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando a matéria fática (redução de alunos) é comprovada por robusta prova documental oficial. 2. A gratificação de jornada ampliada possui natureza
pro labore faciendo
e precária; sua supressão, motivada pela redução da demanda escolar, é legal e não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 9.784/99, art. 38, § 2º; Lei Municipal de Barra nº 29/2010, art. 14, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 21.660/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000760-45.2017.8.05.0018, em que figura como apelante CIBELE OLIVEIRA NUNES, e, como apelado, MUNICÍPIO DE BARRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A)